Tribunal: TJMT
Processo: 1018599-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018599-55.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: WILSON GOMES PEREIRA
Agravada: SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ III – SPE LTDA
Agravada: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Agravado: BANCO RODOBENS S.A.
Número do Protocolo: 1018599-55.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WILSON GOMES PEREIRA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Ordinária de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento, Repetição de Indébito c/c Danos Morais” (Proc. no 1023958-27.2021.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ III – SPE LTDA., RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. e BANCO RODOBENS S.A., indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que as rés fossem compelidas a emitir boletos para pagamento de parcelas no valor que o autor entende devido, inferior ao que vem sendo cobrado, bem como para que fosse “reconhecida a descaracterização da mora” e proibida a “inclusão de quaisquer restritivos em nome do autor, decorrentes do contrato sub examine”, por entender tratar-se de “matéria que demanda prova técnica contábil”, e por admitir que “não há comprovação nos autos da recusa das requeridas em receberem o pagamento” (cf. Id. no 105632486 - Pág. 17/20).
O agravante reafirma que as agravadas “estão promovendo cobrança diversa do pactuado”, repetindo que “acreditou que estaria contratando o parcelamento do imóvel nas condições apresentadas nas simulações”, que indicavam “que as parcelas seriam decrescentes”, sucedendo, porém, que, “mesmo agora, já efetivado o pagamento de 67 parcelas, das 180 devidas, ou seja, mais de 1/3 do contrato pago, o valor do saldo devedor é maior que o valor financiado e, ainda assim, o valor das parcelas cobradas atualmente pelas requeridas é 35% superior ao valor da parcela inicial”, pois as rés/agravadas “estão promovendo cobranças progressivas, de maneira que a parcela do mês posterior é sempre superior ao do mês pretérito” (cf. Id. no 105632480 - Pág. 7 e 17).
Sustenta que “a oferta está intrinsicamente vinculada ao produto, no caso, ao contrato de financiamento pactuado entre as partes litigantes” e que “o fato das agravadas terem promovido a oferta do imóvel e das condições de financiamento através de simulação e após a contratação alterarem o inicialmente combinado, não pode ser premiado pelo Poder Judiciário” (sic – cf. Id. no 105632478 - Pág. 3).
Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que, deferido o pedido de antecipação da tutela, “seja cumprida a simulação/oferta formulada pelos agravados, e consequentemente, com a consignação dos valores efetivamente devidos, que seja reconhecida a descaracterização da mora (...), devendo as agravadas se absterem de promover cobranças, restrições do nome e CPF do agravante junto a instituições de proteção ao crédito e, principalmente, autorize a manutenção da posse do imóvel” (sic – cf. Id. no 105632478 - Pág. 15/17).
É o breve relatório.
Leitura dos autos mostra que o autor celebrou contrato de compra e venda de imóvel com ré Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá III SPE Ltda. pelo valor de R$ 257.913,13, mediante pagamento de uma entrada no valor de R$ 15 mil, e financiamento dos R$ 242.913,13 remanescentes “em 180 parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira no valor de R$ 2.786,37, vencendo-se a primeira no dia 20/10/2015 e as demais parcelas no mesmo dia dos meses subsequentes” (cf. Id. no 59577465 - Pág. 2).
Segundo o contrato celebrado pelas partes, “na composição dos valores mencionados (...), tendo em vista o financiamento direto junto à vendedora e credora fiduciária e a forma de pagamento parcelado, está acrescido de juros pré-fixados à taxa efetiva de 12% ao ano”, e “ao valor de todas as parcelas mensais, sem exceção, (...) será acrescido da atualização monetária na forma prevista neste contrato”, ou seja, “serão mensalidade atualizadas considerando-se a variação acumulada do IPCA, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas” (cf. Cláusula Segunda, alíneas “a”, “b” e “c”, IV, e item 2.3 – Id. no 59577465 - Pág. 3/4).
Tem-se, pois, que, havendo previsão contratual de incidência de juros de 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês, o saldo devedor a ser quitado corresponde a 180% do valor financiado (R$ 242.913,13), ou seja, corresponde, s.m.j., a R$ 437.243,63, e não àqueles quase R$ 243 mil financiados.
Isso, por si só, derrui a tese vertida na petição inicial de que “apesar de já quitadas 67 das 180 parcelas inicialmente pactuadas o saldo devedor existente sobre o imóvel é, hoje, mais de 5 (cinco) anos após o início dos pagamentos realizados, SUPERIOR ao devido inicialmente, antes do adimplemento da 1a parcela” (sic – cf. Id. no 59577453 - pág. 5).
Quanto à assertiva de que, “ao invés de as parcelas serem decrescentes, bem como o saldo devedor ir diminuindo, tal como informado na ocasião da celebração do contrato, as demandadas estão promovendo cobranças progressivas, de maneira que a parcela do mês posterior é sempre superior ao do mês pretérito”, anoto apenas que o contrato nada diz sobre pactuação de parcelas em favor fixo e definido, e que, de qualquer forma, a MMa. Juíza tem razão ao dizer tratar-se de “matéria que demanda prova técnica contábil”, daí porque não vejo traços de desacerto técnico na r. decisão agravada.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator